Tribunal: STF
Processo: Rcl 83688
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação, formalizada por Diane Baldessar Biesk da Rosa, contra acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, no Processo nº 0000335-65.2025.8.16.0149, mediante o qual teriam sido inobservados os critérios estabelecidos no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.



    2. A parte reclamante narra que se trata, na origem, de ação de cobrança pleiteando o recálculo do adicional de insalubridade com base no vencimento básico do cargo. Relata que a sentença julgou improcedente o pedido, entendimento que foi integralmente mantido pela Turma Recursal.



    3. Alega, em síntese, que a decisão reclamada “afronta frontalmente a autoridade da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, além de violar o conteúdo normativo da Súmula Vinculante nº 4”.



    4. Requer a procedência da presente reclamação, determinando-se a cassação da decisão impugnada, “assegurando à Reclamante o direito ao recebimento do adicional de insalubridade com base no vencimento básico”.



    É o relatório.  



    Decido.



    5. Analisando a evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação às decisões proferidas pelas Turmas Recursais do Juizado Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná ao interpretarem o adicional de insalubridade, entendo que assiste razão à parte beneficiária.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    9. Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    10. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor é o seguinte:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    11. Constata-se, da decisão impugnada, que foi negado provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante, mantendo-se a sentença na qual se afirmou a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a base de cálculo por decisão judicial, julgando improcedente o pedido de cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo efetivo. Confiram-se os fundamentos da decisão reclamada (e-doc. 6):



    “(...) Cinge-se a controvérsia em analisar sobre qual base de cálculo deve incidir o adicional de insalubridade percebido pela parte autora. 



    Da análise dos autos, restou incontroverso que o Município de Salto do Lontra utiliza como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, o salário mínimo nacional. 



    Desse modo, é evidente a afronta ao comando constitucional do art. 7º, IV, da Constituição Federal:



    Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:



    (…) 



    IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;



    No entanto, embora seja inequívoca a inconstitucionalidade da base de cálculo utilizada pelo município, inexiste lei estabelecendo critérios constitucionais para o cálculo do adicional de insalubridade, culminando em omissão legislativa sobre o tema. 



    O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à existência de previsão legal a ser instituída pelos entes públicos, dentro de suas respectivas esferas de competência. In casu, não há qualquer previsão legal pela municipalidade quanto ao pagamento de adicional de insalubridade, tampouco sua base de cálculo e percentuais a serem utilizados em caso de sua concessão aos servidores públicos. 



    Reputo, pois, que não há possibilidade de fixação do vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade, ante a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a base de cálculo por decisão judicial:



    Súmula Vinculante n. 04: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. (Grifo nosso).



    (...)



    Cumpre esclarecer que, não cabe ao Poder Judiciário substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade, sob pena de atuar como legislador positivo. Nesse sentido, tem sido o posicionamento do E. STF:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Há violação ao Enunciado Vinculante 4, nas hipóteses em que ocorre a substituição do legislador ordinário por decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legiferante, atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes. 2. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (Rcl 65742 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2024 PUBLIC 25-04-2024).



    Portanto, em que pese a inconstitucionalidade da base de cálculo utilizada pela municipalidade, esta deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão na legislação municipal quanto ao pagamento do adicional pleiteado, observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 04.



    Aproveito para reiterar a fundamentação da r. sentença impugnada (mov. 28.1 e 31.1):



    É pacífico o entendimento de que não cabe ao Judiciário substituir-se ao legislador na fixação de quaisquer critérios remuneratórios de servidores públicos. 



    Assim, diante da inexistência de lei anterior no caso dos autos, verifico a impossibilidade de modificação do adicional com base no vencimento do servidor, por força da vedação trazida pela Súmula vinculante 04 do STF.



    Dessa forma, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.”



    12. Com efeito, é preciso ter em consideração que, no julgamento do RE nº 565.714-RG/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/04/2008, p. 07/11/2008, o qual originou a edição do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, estabeleceu-se que, apesar de inconstitucional, “o aproveitamento do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ou de qualquer outra parcela remuneratória”, deve ser mantido até que nova lei venha a dispor sobre a matéria.



    13. Analisou-se, na ocasião, a recepção do art. 3º da Lei Complementar paulista nº 432, de 1985, a qual se determinava que “o adicional de insalubridade será pago ao funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, em percentuais de, respectivamente, 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento), que incidirão sobre o valor correspondente a 2 (dois) salários mínimos”.



    14. Naquele caso, dois policiais militares do Estado de São Paulo ajuizaram ação contra a Fazenda Pública paulista, na qual pleiteavam a obrigação de fazer consistente em utilizar como base de cálculo do adicional de insalubridade o valor total da remuneração por eles recebida. Sustentavam que o art. 3º da Lei Complementar estadual não fora recepcionado pelo art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, parte final que tem a seguinte redação (grifos acrescentados):



    “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:



    (...)



    IV - salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.”



    15. O pedido foi julgado improcedente, mantendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a sentença. Os policiais militares, então, interpuseram recurso extraordinário, reiterando a argumentação de não recepção da lei paulista, anterior à Constituição da República.



    16. A Relatora do feito neste Supremo Tribunal Federal, Ministra Cármen Lúcia, concluiu que, efetivamente, o dispositivo legal questionado não fora recepcionado pela atual Constituição, que veda “o aproveitamento do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ou de qualquer outra parcela remuneratória” (RE nº 565.714/SP, p. 1.213).



    17. Contudo, entendeu ser necessário definir como seria calculado o adicional de insalubridade, naquele caso concreto, uma vez que a declaração de não recepção da lei paulista não poderia importar na extinção do benefício pago aos então recorrentes.



    18. Assim, foi definido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado em 30/04/2008, que, “em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso - e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes - haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração" (RE nº 565.714/SP, p. 1.221).



    19. Na mesma data, foi aprovado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.



    20. Compulsando detidamente os documentos constantes dos autos, entendo que, no caso sob examine, a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná não se distanciou dessa orientação, ao concluir que, muito embora a base de cálculo do adicional insalubridade equivalha ao salário mínimo, não cabe ao poder judiciário determinar base de cálculo distinta em virtude de omissão legislativa, sob pena de substituir-se como legislador positivo.



    21. Dessa forma, não é possível afirmar que a fundamentação adotada pelo Juízo de origem implica ofensa ao enunciado nº 4 da Súmula do STF. Anoto que no ato reclamado se observou estritamente o entendimento construído por esta Suprema Corte, na medida em que a autoridade reclamada afastou-se de atuar como legislador positivo. Ainda que se entendesse juridicamente equivocada a interpretação dada ao dispositivo legal, não há como enquadrar a decisão, nos moldes da rígida justaposição exigida pelo instituto da reclamação, como violadora da jurisprudência vinculante desta Corte, ora em apreço.



    22. Por outro lado, consoante cuidadosamente detalhado, percebe-se ter havido a correta aplicação do paradigma indicado, fixando-se conclusões jurídicas das quais, notoriamente, a parte reclamante discorda. Entretanto, não é no estreito âmbito de uma reclamação constitucional que o exame meritório dessas premissas poderá ser empreendido, sob pena de desvirtuar o uso restrito do instrumento. Nesse sentido:



    23. Em casos análogos, colaciono as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 65.813/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 07/03/2024, p. 08/03/2024; Rcl nº 65.207/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08/04/2024, p. 09/04/2024; Rcl nº 63.942/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03/05/2024, p. 06/05/2024; e Rcl nº 72.726/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28/10/2024, p. 30/10/2024.



    24. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários conforme entendimento prevalente na Segunda Turma.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator